Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à autora o valor total de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), em razão do vício na prestação dos serviços. Alega a recorrente que o tratamento foi prestado de forma adequada e que a recorrida não compareceu à clínica para conclusão, o que impossibilitou a entrega dos serviços. Afirma que há culpa exclusiva da paciente, o que afasta o dever de restituição da quantia.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48425920), com preparo regular (ID 48425921 e 48621990). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta a decisão proferida.
4. Conforme art. 6o, incisos III e VIII, do CDC, cabia à recorrente o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado a contento, comprovando a adaptabilidade da prótese dentária fornecida. A mera alegação de que a consumidora não retornou ao consultório para substituição da prótese não demonstra culpa exclusiva da consumidora, mas quebra da confiança com o serviço prestado de forma inadequada, conforme áudios de ID 48425911.
5. Não demonstrada a adequada prestação dos serviços e o estorno dos valores, correta a decisão que determinou o pagamento do montante.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.